Tribunal: TJES
Processo: 0001440-44.2016.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0001440-44.2016.8.08.0043

APELANTE
:
LEONARDO FRANCA GONORING

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO –
AUTORIA E MATERIALIDADE
–
DOSIMETRIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO – TEMA 585 DO STJ – CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE AGENTES -
-
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Ausente a fundamentação hábil, reconhece-se a pena em seu mínimo legal a luz da norma penal vigente a época do delito. Pena mínima revista.

3.
Conforme tema 585 do STJ, devem ser compensadas a confissão e a reincidência.

4. Em sendo o crime cometido com emprego de arma, bem como em concurso de agentes, cabe a valoração da proporção acima do mínimo legal, nos termos da norma vigente a época do delito
.

4
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001440-44.2016.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO FRANCA GONORING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0001440-44.2016.8.08.0043

APELANTE
:
LEONARDO FRANCA GONORING

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO –
AUTORIA E MATERIALIDADE
–
DOSIMETRIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO – TEMA 585 DO STJ – CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE AGENTES -
-
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Ausente a fundamentação hábil, reconhece-se a pena em seu mínimo legal a luz da norma penal vigente a época do delito. Pena mínima revista.

3.
Conforme tema 585 do STJ, devem ser compensadas a confissão e a reincidência.

4. Em sendo o crime cometido com emprego de arma, bem como em concurso de agentes, cabe a valoração da proporção acima do mínimo legal, nos termos da norma vigente a época do delito
.

4
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,08/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0001440-44.2016.8.08.0043

APELANTE
:
LEONARDO FRANCA GONORING

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de LEONARDO FRANCA GONORING contra a sentença proferida pela Juíza de Direito Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II do CP, a uma pena total de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, fixando o regime inicialmente fechado.

Em razões recursais (fls. 209/239), a defesa sustenta que não houve fundamentação na sentença ao elevar a pena base; não fora reconhecida a confissão do recorrente, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado parcialmente pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 5535892, já que assentou que devem ser compensadas a confissão e a reincidência na 2ª fase da dosimetria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A
defesa
em nada questiona a autoria e tampouco a materialidade,
mas
sustenta a necessidade de ser reconhecid
a a ausência de fundamentação idônea a exasperação da pena fixada em desfavor do recorrente em patamar superior ao mínimo legal para o crime de roubo.

Devo destacar que a defesa requer que a pena seja fixada no mínimo legal para o crime de roubo, desconsiderando que o delito foi perpetrado com emprego de arma de fogo e, ainda, em concurso de pessoas. Neste sentido, as testemunhas foram unânimes em afirmar que os agentes que cometeram o delito estavam armados e agindo o acusado com outro comparsa.

Desta forma, sendo o crime cometido antes da alteração normativa dada pela Lei 13.654/2018, fixou-se a correspondência normativa aos preceitos vigentes do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, correspondente ao crime de roubo mediante grave ameaça exercida pelo emprego da arma e, ainda, em concurso de pessoas, conforme prova valorada nos autos.

Ao observar os termos fixados na sentença para considerar a pena-base, esta restou fixada acima do mínimo fixado pelo legislador ordinário, sem que nenhum dos vetores tenha sido analisado em desfavor do recorrente. Assim, neste contexto, a pena deve ser ajustada ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Passando a segunda fase da dosimetria, extraio que houve a confissão do recorrente e, encontra-se presente a reincidência, devendo as mesmas serem compensadas
1
segundo o tema 585 do STJ, razão pela qual, na fase intermediária, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em virtude da aplicação, na terceira etapa, da previsão do par.2º, incisos I e II, do Código Penal, aumento a pena em 2/5
2
já que os agentes abordaram as vítimas já de posse de arma em punho, logrando êxito no intento com a fuga de um dos agentes de posse da
res furtiva.
Assim, aumento a pena para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa na proporção já estabelecida na sentença, tornando-a em definitivo.

Mantendo o regime inicialmente fechado em razão da conjugação do
quantum
de pena fixado, bem como pela reincidência, a atrair a previsão normativa do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Deixo de analisar a temática relativa a detração, entendendo ser matéria atrelada ao Juízo da Execução, conforme precedentes desta corte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR A
ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

1
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação

integral da atenuante da confissão

espontânea com a agravante da reincidência,

seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação

proporcional com a atenuante da confissão

espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

2

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. (AgRg no REsp n. 2.059.295/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)